Tribunal: TJDFT
Processo: 0712745-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MOVIDA POR MARIA DA GLÓRIA CONTRA LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. REJEITADA. CONSÓRCIO. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INSUSCETÍVEL DE GERAR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença proferida na ação de conhecimento, na qual contende com a administradora de consórcios, a qual julgou os pedidos parcialmente procedentes para: declarar a rescisão contratual do consórcio celebrado entre as partes; condenar a requerida a restituição do valor de R$ 8.845,40; condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.500,00. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado. As partes foram condenadas ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, na proporção de 43% para a requerente e 57% para a requerida.
2. Fato relevante. A autora relatou ter sido abordada pelo vendedor da ré, no dia 20/08/2022, o qual ofereceu consórcio para obtenção de crédito para construção. Após a contratação, a autora foi contemplada, mas o crédito não foi liberado devido à localização do imóvel em área sem regularização fundiária.
3. Apelação. A apelante pede, preliminarmente, o reconhecimento da tempestividade dos embargos de declaração opostos em face da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito dos embargos. Pede, no mérito, a condenação da apelada à indenização pelos danos morais sofridos. Alega ter sido induzida a erro para aderir ao consórcio, estando em posição de vulnerabilidade técnica e informacional. Sustenta a gravidade da conduta da apelada e a quebra da legítima expectativa da consumidora. Por fim, postula a atribuição integral dos ônus sucumbenciais à apelada, em razão da sucumbência mínima da apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Perquirir sobre a existência de interesse recursal para discutir a tempestividade dos embargos declaratórios opostos na origem. 4.1. Estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais. 4.2. Avaliar a proporcionalidade da distribuição dos ônus de sucumbência entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da tempestividade dos embargos e retorno dos autos ao juízo de origem para o julgamento do seu mérito. 5.1. Ao contrário do alegado, os embargos de declaração opostos pela autora foram conhecidos, portanto, considerados tempestivos, e improvidos no mérito. 5.2. Preliminar rejeitada.
6. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que a inadimplência contratual, em regra, constitui dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 6.1. Precedente: “10. Quanto à responsabilização da recorrida por indenização a título de dano moral, é assente na jurisprudência dos tribunais pátrios que o mero descumprimento contratual não enseja o dever de reparação por dano moral. Afinal, trata-se de hipótese de descumprimento contratual que não enseja a reparação a título de dano moral, pois não comprovado que a rescisão acarretou maiores repercussões na vida do contratante. Sobre o tema oportuno transcrever trecho do acórdão n. 2008298, in verbis: Não obstante a possibilidade de dano pelo descumprimento do contrato, sua ocorrência não dispensa prova, cujo ônus recai sobre quem alega. De igual modo, a jurisprudência afasta a ocorrência do dano moral quando presente o mero inadimplemento ou mora contratual. Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 18/06/2025.)” (0707509-35.2025.8.07.0020, Relator: Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, DJe: 17/09/2025).
7. No caso, embora caracterizada a falha na prestação do serviço pela empresa administradora do consórcio, não se configura automaticamente dano moral indenizável.
8. Constatado que cada litigante é em parte vencedor e vencido, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, sendo proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas, na forma do art. 86 do CPC. 8.1. Conforme a petição inicial, foram formulados quatro pedidos de mérito. Os três primeiros pedidos foram decididos conforme pleiteado pela autora. Apenas o pedido de danos morais restou rejeitado. 8.2. Log, a sentença deve ser modificada para atribuir à autora o dever de arcar com 1/4 (25%) dos ônus de sucumbência e à requerida com 3/4 (75%) desse valor.
9. Em razão do parcial provimento do recurso, as partes devem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, sendo 75% para a requerida e 25% para a autora. Exigibilidade suspensa para a autora porquanto beneficiária da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. A inadimplência contratual, em regra, constitui dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. 2. A sucumbência recíproca deve ser proporcionalmente distribuída entre as partes, conforme a extensão da vitória processual de cada uma”.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 86 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0707509-35.2025.8.07.0020, Relator: Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, DJe: 17/09/2025; 07274540720218070001, Relator designado: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 7/7/2022; 07213252520178070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 12/9/2018.